Tribunal: TJDFT
Processo: 0723870-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0723870-66.2020.8.07.0000 Agravante(s) ORLANDO AUGUSTO TRINDADE DOS SANTOS E IONE IVANY TRINDADE DOS SANTOS Agravado(s) WILMO AUDY TRINDADE DOS SANTOS E ROGERIO ERASMO TRINDADE DOS SANTOS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O Nos termos dos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, II, do CPC, recebo o presente agravo, determinando a intimação da parte agravada para responder ao recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora